Tribunal: CARF
Processo: 10825.721316/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO CONTABILIDADE APÓS CIÊNCIA LANÇAMENTO. SÚMULA CARF. No 33. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO PAGAMENTO.
A retificação da escrituração fiscal, promovida pela contribuinte posteriormente ao início da ação fiscal, não tem o condão de produzir os efeitos pretendidos, notadamente exonerar a tributação e/ou penalidades, na linha do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, na esteira, ainda, dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 33, de observância obrigatória, sobretudo quando desacompanhado, ainda, do pagamento tributo devido e respectivos juros de mora.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIMENTO.
De conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário depende da constituição definitiva da exigência fiscal, que somente ocorrerá após decisão final na esfera administrativa, uma vez inexistir ação de cobrança capaz de escorar a possibilidade de decretação da prescrição do débito.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores deste Tribunal, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF, não cabe a aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal.
IRPJ E REFLEXOS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO SOB QUALQUER FUNDAMENTO.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional. In casu, rechaça-se a decadência suscitada pela contribuinte em relação ao período de ocorrência dos fatos geradores, sob qualquer fundamento legal que se pretenda aplicar (artigo 150, § 4o ou 173, do CTN), afastando a necessidade de constatação de ocorrência de antecipação de pagamento para efeito da aplicação de referido instituto.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721316/2012-31
ACÓRDÃO
1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PROF. ALDO CASTALDI S/C LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
CONTABILIDADE APÓS CIÊNCIA LANÇAMENTO. SÚMULA CARF. No 33.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO PAGAMENTO.
A retificação da escrituração fiscal, promovida pela contribuinte
posteriormente ao início da ação fiscal, não tem o condão de produzir os
efeitos pretendidos, notadamente exonerar a tributação e/ou penalidades,
na linha do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, na
esteira, ainda, dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 33, de
observância obrigatória, sobretudo quando desacompanhado, ainda, do
pagamento tributo devido e respectivos juros de mora.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO
PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIMENTO.
De conformidade com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, o
reconhecimento da prescrição do crédito tributário depende da
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721316/2012-31
2
constituição definitiva da exigência fiscal, que somente ocorrerá após
decisão final na esfera administrativa, uma vez inexistir ação de cobrança
capaz de escorar a possibilidade de decretação da prescrição do débito.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
APLICABILIDADE. SUMULA CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal.
IRPJ E REFLEXOS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. REJEIÇÃO.
PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO SOB QUALQUER FUNDAMENTO.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional. In casu, rechaça-se a decadência suscitada pela
contribuinte em relação ao período de ocorrência dos fatos geradores, sob
qualquer fundamento legal que se pretenda aplicar (artigo 150, § 4o ou
173, do CTN), afastando a necessidade de constatação de ocorrência de
antecipação de pagamento para efeito da aplicação de referido instituto.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e decadência e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721316/2012-31
3
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PROF. ALDO CASTALDI S/C LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 06/07/2012 (e-fl. 77),
exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de omissão de receitas, a partir do arbitramento de
lucros com base nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços fornecidas por terceiros, tendo em
vista a falta de apresentação de livros/documentos de sua escrituração, consoante dispõe o artigo
530, III, do RIR/99, em relação ao ano-calendário 2009, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
03/39, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
82/84, a qual fora julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-89.443, de 03 de setembro de 2019, de e-fls.
119/124, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO. DEDUÇÕES. REDUÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO.
Constatada a falta de entrega da DIPJ e a entrega de DCTF sem débitos, cabível o
arbitramento do lucro quando o contribuinte, intimado, não apresenta a sua
escrituração fiscal. O arbitramento foi efetuado com base na receita bruta
conhecida e na autuação foram deduzidas as retenções incidentes sobre tais
receitas, por comprovadas em Dirf. Descabe a pretensão de usufruir da denúncia
espontânea após a lavratura do auto de infração, sendo facultado ao contribuinte,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721316/2012-31
4
no máximo, pagar o tributo com redução da multa de ofício conforme legislação
de regência.
AUTUAÇÃO REFLEXA DE CSLL, PIS E COFINS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se igualmente às exigências reflexas de CSLL, PIS
e Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 137/141,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, requer seja decretada a extinção total da exigência fiscal, pela
Decadência e Prescrição, pois os vencimentos dos mesmos ocorreram em 2009, portanto decaiu o
prazo de Inscrição de Dívida Ativa, já que se passaram quase 10 anos dos vencimentos.
Assevera que a decadência se faz presente ainda, se for considerado a primeira
Impugnação que ocorreu em 07/08/2012, e a data da decisão do acórdão, ocorreu em
15/10/2019, passando mais de 7 anos, e a lei determina para o Instituto da Decadência e
Prescrição o prazo de 5 anos, da data do vencimento do tributo.
Defende que o mesmo direito que o contribuinte tem na Prescrição em 5 anos, a
União tem obrigação dentro do mesmo prazo, concluir as análises recursais.
Reitera a decadência para se cobrar os impostos sobre o novo valor do faturamento
informado, através da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano calendário 2009,
pois a mesma fora apresentada em 16/10/2012, portanto o contribuinte está coberto pelo manto
da Prescrição e Decadência, lembrando ainda que a União ignorou esses valores.
Após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, insurge-se contra a
exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto ter procedido
auto de levantamento de sua situação fiscal do ano 2009, com retificação de sua escritura fiscal,
apurando valor superior ao levantado pela fiscalização, ou seja faturamento de R$ 1.381.940,09, o
que atrai os efeitos da denúncia espontânea, na esteira dos preceitos do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, mormente a exclusão das penalidades.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721316/2012-31
5
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de omissão de receitas, a partir do
arbitramento de lucros com base na receita bruta de prestação de serviços de aluguel de
automóveis, fornecida pelas Prefeituras contratantes, tendo em vista a falta de apresentação de
livros/documentos de sua escrituração, nos termos do artigo 530, III, do RIR/99, em relação ao
ano-calendário 2005, conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e Termo de
Constatação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
De início, convém registrar que a contribuinte basicamente reitera as alegações da
defesa inaugural, mas limitando sua irresignação de mérito à aplicação da denúncia espontânea
(que trataremos adiante), além de inovar substancialmente sua defesa, suscitando nesta
oportunidade a prescrição e decadência da exigência fiscal, razões que, mesmo se caracterizando
como inovações recursais, serão conhecidas, por se vincular à matérias de ordem pública,
objetivando evitar, ainda, a oposição de eventuais Embargos de Declaração.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO X DECADÊNCIA
Preliminarmente, vindica a contribuinte seja acolhida a prescrição e a decadência
do crédito tributário ora lançado, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional.
Destarte, requer seja decretada a extinção total da exigência fiscal, pela Decadência
e Prescrição, pois os vencimentos dos mesmos ocorreram em 2009, portanto decaiu o prazo de
Inscrição de Dívida Ativa, já que se passaram quase 10 anos dos vencimentos.
Assevera que a decadência se faz presente ainda, se for considerado a primeira
Impugnação que ocorreu em 07/08/2012, e a data da decisão do acórdão, ocorreu em
15/10/2019, passando mais de 7 anos, e a lei determina para o Instituto da Decadência e
Prescrição o prazo de 5 anos, da data do vencimento do tributo.
Defende que o mesmo direito que o contribuinte tem na Prescrição em 5 anos, a
União tem obrigação dentro do mesmo prazo, concluir as análises recursais.
Reitera a decadência para se cobrar os impostos sobre o novo valor do faturamento
informado, através da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano calendário 2009,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721316/2012-31
6
pois a mesma fora apresentada em 16/10/2012, portanto o contribuinte está coberto pelo manto
da Prescrição e Decadência, lembrando ainda que a União ignorou esses valores.
Não obstante o esforço da contribuinte, seu pleito não merece acolhimento, sob
nenhum instituto do direito tributário arguido.
Antes mesmo de se adentrar as questões de mérito, cumpre esclarecer que a
contribuinte faz uma verdadeira confusão entre os institutos da prescrição e decadência, além da
prescrição intercorrente, impondo seja feita a devida distinção para melhor entender a matéria,
como segue.
De início, quanto à prescrição intercorrente, a sua não aplicabilidade no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as Súmulas
vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do artigo 45,
inciso VI, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição intercorrente
suscitada pelo contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
Por outro lado, relativamente à decadência e a prescrição, melhor sorte não socorre
a contribuinte, senão vejamos.
A decadência no âmbito tributário é a perda, pelo decurso do tempo estabelecido
na legislação de regência, do direito de constituir o crédito, ou seja, relaciona-se ao direito
propriamente dito. Em outras palavras, a decadência atinge o direito material do fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento.
Igualmente, a prescrição é uma forma de perda de um direito, decorrente da
inércia do seu titular. Entrementes, relaciona-se ao direito de ação, de exigir o cumprimento da
obrigação. No campo do direito tributário, anula a pretensão fiscal de exigir do sujeito passivo o
crédito tributário já constituído definitivamente.
No caso sub examine, não obstante a contribuinte escorar seu pleito na pretensa
expiração do prazo prescricional, entendemos pretender, em verdade, referir-se exclusivamente
ao instituto da decadência, mesmo porque inexiste, nesta esfera administrativa, crédito tributário
definitivamente constituído, de maneira a justificar eventual execução/cobrança, capaz de fazer
florescer a contagem do prazo de prescrição.
Afora a interminável discussão que permeia a matéria, sobretudo quanto à
necessidade de antecipação de pagamento para análise de referido prazo, bem como o que pode
ser considerado como recolhimentos para tanto, deixaremos de abordar aludida questão, uma vez
que mesmo adotando-se a decadência inscrita no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721316/2012-31
7
melhor hipótese ao contribuinte, não se cogitaria na extinção do crédito em face de aludido
instituto.
Isto porque, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
06/07/2012, com a devida ciência da contribuinte constante da e-fl. 77, não há se falar em
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no período objeto do lançamento, ano-
calendário 2009, eis que dentro do quinquídio legal inscrito no artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (na melhor hipótese), ao contrário do que sustenta a contribuinte.
Neste sentido, rejeita-se, de pronto, a arguição de prescrição, decadência e
prescrição intercorrente da exigência fiscal em comento.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Ainda irresignada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do
feito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve o crédito tributário
em sua integralidade, aduzindo para tanto ter procedido auto de levantamento de sua situação
fiscal do ano 2009, com retificação de sua escritura fiscal, apurando valor superior ao levantado
pela fiscalização, ou seja faturamento de R$ 1.381.940,09, o que atrai os efeitos da denúncia
espontânea, na esteira dos preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, mormente a
exclusão das penalidades.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão
recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Constata-se que a contribuinte reconhece o equívoco incorrido, bem como a
ausência de recolhimento dos tributos em referência, mas suscita que procedeu a devida
retificação em sua escrita fiscal após iniciado o procedimento fiscal, apurando valor devido até
maior do que o lançado, requerendo seja decretada a improcedência do feito.
Ocorre que, como muito bem destacado no Acórdão recorrido, a teor do artigo 138
do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea exige que a declaração e o
pagamento do imposto devido sejam promovidos antes do início da ação fiscal, o que não se
vislumbra no caso dos autos, fato incontroverso.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721316/2012-31
8
Aliás, aludido entendimento, além de decorrer da própria leitura simples da
legislação de regência, encontra-se pacificada na jurisprudência deste Colegiado, consolidada na
Súmula CARF no 33, de observância obrigatória, com o seguinte enunciado:
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”
Assim, restando incontroverso que as eventuais retificações na escrita fiscal foram
promovidas pela contribuinte após o início da ação fiscal, não tem o condão de ensejar a revisão
deste lançamento.
Não bastasse isso, consoante explicitado pela autoridade julgadora de primeira
instância, a contribuinte deixou de comprovar, igualmente, o recolhimento dos tributos devidos e
os respectivos juros de mora, o que rechaça de uma vez por todas a sua pretensão.
E, se eventualmente restar comprovado recolhimentos devidamente vinculados à
exigência fiscal sob análise, certamente serão considerados por ocasião da execução do Acórdão e
cálculo para pagamento do crédito remanescente, se for o caso.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721316/2012-31
9
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES – CSLL, PIS E COFINS
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e decadência e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 163
DF CARF MF
Original